Tribunal: TJDFT
Processo: 0752363-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752363-14.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICIA NARA RIBEIRO FREITAS CAMPOS, LARISSA RIBEIRO FREITAS AGRAVADO: SANTINA MARIA DA SILVA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LICIA NARA RIBEIRO FREITAS CAMPOS e LARISSA RIBEIRO FREITAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de SANTINA MARIA DA SILVA LEITE: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que as autoras requerem a imissão de posse na parte frontal de imóvel situado no Setor de Mansões Mestre D’Armas I, em Planaltina-DF, utilizado pela ré. Verifico que a pretensão não se amolda aos requisitos para concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos. Compulsando os autos, observo que, no formal de partilha, não consta a atribuição específica do imóvel pleiteado às autoras, o que impede, nesta análise preliminar, identificar a existência de posse ou direito real exclusivo sobre a área reivindicada. Assim, não se verifica a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da medida. Ademais, em situações como a descrita, a medida processual cabível para solução do impasse condominial seria a alienação judicial do bem indivisível, com posterior partilha do valor obtido. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que a ocupação da área pelo uso relatado pelas partes se mantém há anos. Dessa forma, ausente qualquer elemento probatório que demonstre a urgência que justifique a antecipação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. (...) Acolho a emenda apresentada no ID n. 218271548. No entanto, diante da alteração substancial dos termos do pedido inicial, venha aos autos nova petição inicial consolidada, incluindo as alterações mencionadas na emenda de ID n.218271548, no prazo de 15 dias. A respeito do novo pedido liminar, a dúvida acerca da posse sobre o imóvel permanece a mesma. Dessa forma, a modificação do pedido liminar de imissão de posse para reintegração de posse não será suficiente para afastar os fundamentos utilizados para indeferir a liminar. Sendo assim, mantenho a decisão de ID n. 217885598.” As Agravantes sustentam (i) que a decisão agravada não considerou o fato de que seu genitor exercia a posse do imóvel ao tempo do óbito em 27/08/2015; (ii) que a decisão agravada “não considerou sequer, a transmissão da posse pelos princípios da saisine, bem como, os danos e prejuízos das agravantes, decorrentes do pagamento de aluguel mensal de outro imóvel para fins comerciais, além de não determinar a realização da audiência de conciliação, que poderia possibilitar a solução amigável da lide, contrariando a lei e os entendimentos jurisprudenciais”; (iii) que, “extrai-se dos autos que as agravantes são possuidoras de 50% (cinquenta por cento) do bem deixado pelo seu finado genitor”; (iv) que, “em razão do princípio da saisine, independentemente da prova da propriedade do imóvel e da cessão direitos hereditários entre herdeiros, as agravantes tem a posse comum do imóvel, mormente, com a prova documental, sendo o formal de partilha devidamente instruído”; (v) que pretendem que “a agravada, permita a entrada delas no imóvel litigioso, do qual alegam ser compossuidores por direito sucessório, já que o imóvel não está registrado em nome do genitor falecido, e que cessem a utilização de parte do imóvel como aluguel ou empréstimo, devido à necessidade das mesmas em fazer uso próprio da loja existente na parte da frente do imóvel – Igreja”; e (vi) que o “artigo 334, § 4o, do CPC/15, impõe ao Magistrado a obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação e mediação nos casos de manifesto interesse de uma das partes e prevê que somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, de forma expressa, desinteresse em sua realização”. Concluem que “demonstraram documentalmente nos autos, que são detentoras de direitos possessórios sobre o imóvel identificado na exordial, que querem exercer os seus direitos sobre parte do imóvel recebido no processo de inventário e, que estão sendo privadas pela agravada”. Requerem a antecipação da tutela recursal para reintegrá-las na posse do imóvel ou, subsidiariamente para determinar a realização de audiência de conciliação. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Na explanação de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo das Agravantes corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. No que concerne à audiência de conciliação, nesse aspecto a decisão agravada não se insere em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator